Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-07.2020.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000295-07.2020.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES – SENTENÇA REFORMADA – ALEGADA OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra o acórdão de id. 100531961, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para anular a sentença combatida, determinando-se ao apelante que corrija os vícios formais constantes do título executivo para fins de prosseguimento da execução.

Aduz que ao contrário do fundamentado no Acórdão, ao Embargado foi oportunizado a substituição das CDA’s, à luz do que determina a LEF, todavia, o Município preferiu se quedar inerte, estando a decisão ora recorrida omissa nesse ponto.

Sustenta que a possibilidade de modificação da CDA é limitada a decisão de primeira instância, conforme prevê o § 8º, do art. 2º, da Lei n. 6.830/80 e a Súmula 392 do STJ, sendo defeso, portanto, oportunizar ao exequente que emende ou substitua a CDA após a prolação da sentença dos embargos.

Ainda, afirma que o Acórdão está eivado de vícios, visto que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, estando carente de fundamentação.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e vícios apontados.

Devidamente intimado, o Município de Cuiabá deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELMO ENGENHARIA LTDA
contra o acórdão de id. 100531961, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, para anular a sentença combatida, determinando-se ao apelante que corrija os vícios formais constantes do título executivo para fins de prosseguimento da execução.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, a insurgência do embargante diz respeito à sua irresignação sobre a conclusão do julgado, eis que argumenta a não fundamentação do Acórdão, bem como aduz que, ao contrário do que consta na decisão, ao Embargado foi oportunizada a substituição das CDA’s, à luz do que determina a LEF.

Contudo, a decisão exarada por este colegiado foi devidamente fundamentada no fato de que, de acordo com o art. 2º, §8º, da Lei n. 6830/80 e o art. 203 do Código Tributário Nacional, é permitido a emenda ou a substituição da CDA para a correção de erros formais ou materiais até a prolação da sentença e desde que devolvido à parte executada o prazo para a apresentação de embargos.

Na hipótese, como bem explanado, o Município de Cuiabá foi intimado para impugnar os embargos à execução e não para substituir ou emendar a CDA. Após, entendendo pela nulidade do título executivo, o juízo de origem declarou a nulidade das CDA’s por vício formal, deixando de intimar previamente a municipalidade para emendar ou substituir a CDA, conforme preceitua a Súmula 392 do STJ.

Assim, de ver que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação no acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Com efeito, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022